Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO JORGE DE ARAUJO contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por IGREJA CRISTÃ MARANATA, deferiu a liminar para determinar que o Requerido/Agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), exclua postagens ofensivas à agravada na sua conta do Facebook, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta o Agravante, em síntese, a irreversibilidade da medida adotada na origem, uma vez que “ ao serem excluídas as publicações em sua conta do Facebook, este perderá drasticamente sua visibilidade em tal meio de comunicação e as relevantes informações que presta em suas redes sociais sofrerão com lacuna que nunca mais poderá ser preenchida”. Noutro tópico, sustenta, em síntese, que: [i] a determinação de exclusão das postagens atenta contra à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento; [ii] as postagens não possuem conteúdo difamatório; [iii] a imagem da agravada não é imaculada, pois responde a diversos processos por desvios de dízimos dos fiéis, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude documental, formação de quadrilha e coação de testemunhas, fatos notórios verificáveis mediante consultas processuais e notícias jornalísticas; [iv] a agravada se utiliza de ações judiciais ajuizadas em diversos estados da Federação para obstaculizar as manifestações e pensamento contrárias às suas práticas e doutrinas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para indeferir o pedido de tutela formulado na origem. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a pretensão inicial de retirar de rede social comentários do Agravante, embora possam trazer críticas ou demonstrarem insatisfação, implica restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão, além de salvaguardar dirigentes de instituição coletiva de toda e qualquer crítica, quando estes notoriamente vêm praticando atos investigados pelo Poder Público. A resolução da lide perpassa, assim, pela ponderação de direitos constitucionais, sendo prudente que se perfectibilize o contraditório perfeito antes de se suprimir o direito do Réu/Agravante. Finalmente, a publicação segundo consta dos autos data de alguns meses. Daí porque a sua retirada não se mostra urgente ao ponto de suprimir uma adequada discussão no processo principal, quando serão analisados os fatos e o direito aplicável ao caso. À vista do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juízo prolator da r. decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator